Tribunal: TJMT
Processo: 1029984-83.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029984-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CONSTRUFORTE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 48.245.709/0001-83 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante e determinar o seu restabelecimento. A Administração Tributária suspendeu a inscrição estadual da contribuinte sob alegação de irregularidades fiscais e descumprimento de obrigações acessórias, sustentando a legalidade da medida com fundamento na legislação tributária estadual e em normas regulamentares. A Impetrante alegou que a suspensão foi efetivada sem prévia instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da inscrição estadual de contribuinte pode ser implementada sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, e se a posterior notificação do administrado é suficiente para suprir tais garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, quando constatada ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.

4. A suspensão da inscrição estadual constitui ato administrativo de significativa repercussão na esfera jurídica do contribuinte, por restringir o exercício regular de atividades empresariais sujeitas à tributação pelo ICMS.

5. A existência de previsão legal e regulamentar para a suspensão da inscrição estadual não afasta a obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6. A Administração Pública deve oportunizar ao administrado a prévia ciência das imputações e a possibilidade de apresentar defesa ou esclarecimentos antes da imposição de medida administrativa restritiva de direitos.

7. A mera notificação do contribuinte acerca da suspensão já efetivada não se confunde com a garantia do contraditório, pois não permite sua participação na formação da decisão administrativa.

8. O exercício do poder de fiscalização e do poder sancionatório do Estado deve ocorrer em conformidade com as garantias constitucionais que regem o processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da inscrição estadual de contribuinte exige prévia instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

A existência de previsão normativa autorizadora da suspensão cadastral não dispensa a Administração Pública do cumprimento das garantias constitucionais do devido processo legal.

A notificação posterior à efetivação da suspensão da inscrição estadual não supre a exigência constitucional de participação prévia do administrado na formação da decisão administrativa.

O exercício do poder de polícia fiscal deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa antes da imposição de medidas restritivas de direitos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º; CPC,
arts
. 487, I, e 490; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 17-H, 17-J, § 4º, e 17-K, § 3º; Portaria n. 005/2014-SEFAZ, art. 78.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RN 1006802-95.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1035106-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026; TJMT, Agravo Interno n. 1006522-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso
,

contra a sentença prolata
da pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Construforte
Terceirizações
LTDA., concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual n. 139655182 e determinar o seu restabelecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o ato administrativo impugnado possui amparo na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na legislação tributária estadual, defendendo a legitimidade da suspensão da inscrição estadual como instrumento de fiscalização tributária destinado a coibir irregularidades e assegurar a correta arrecadação dos tributos.

A
rgumenta que a medida decorreu da constatação de graves indícios de infrações fiscais praticadas pela empresa contribuinte, consistentes no descumprimento de obrigações acessórias e na ausência de atendimento às exigências formuladas pelo Fisco Estadual.

Aduz, ainda, que a suspensão da inscrição estadual encontra previsão expressa nos artigos 17-H, 17-J, § 4º, e 17-K, § 3º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como no artigo 78 da Portaria n.

005/2014-SEFAZ, ressaltando que o contribuinte foi previamente notificado para sanar as irregularidades apontadas, permanecendo inerte, circunstância que autorizaria a atuação da Administração Tributária no exercício de seu poder de polícia.

Defende que houve observância ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo qualquer utilização da medida como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Sustenta que a hipótese dos autos não se amolda às Súmulas
n.s
70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a suspensão da inscrição estadual não teria sido aplicada como mecanismo indireto de cobrança tributária, mas sim como providência administrativa voltada à fiscalização e ao controle das atividades econômicas do contribuinte.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso aviado, para que seja
denegada
a
segurança vindicada na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
no id. 37
6163880
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desne
cessária a intervenção ministerial no feito.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

C
o
n
f
orme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se da sentença que concedeu a ordem mandamental postulada pela pessoa jurídica
Construforte
Terceirizações LTDA.

No caso concreto, verifica-se que a impetração foi motivada pela suspensão da inscrição estadual da pessoa jurídica
Construforte
Terceirizações LTDA pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sob a alegação de irregularidades fiscais.

A contribuinte sustenta que a medida foi adotada de forma unilateral, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, ocasionando severas restrições ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Diante desse contexto, manejou o presente
mandamus
visando ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo e ao consequente restabelecimento de sua inscrição estadual, por entender violados os direitos e garantias previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença satisfativa (id.
376163876
), cuja parte dispositiva consignou o seguinte:

Diante do exposto, este juízo CONCEDE A SEGURANÇA
para reconhecer a ilegalidade da medida cautelar fiscal aplicada pelas autoridades coatoras.

Por consequência, EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, em obediência a Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF.

Do
ato sentencial
,
o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

O
cerne do presente Recurso consiste em verificar se a suspensão da inscrição estadual da empresa Recorrida foi realizada em conformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou se, ao contrário, tal medida administrativa foi implementada em desrespeito a esses princípios fundamentais que regem tanto o processo judicial quanto o processo administrativo.

Da análise dos autos, verifico que o Fisco Estadual, por intermédio da Notificação n.
528584/1825/68/2024
, comunicou à empresa Apelada a suspensão de sua inscrição estadual, conforme se observa do documento acostado aos autos (id. 376163387).

Trata-se de ato administrativo de significativa repercussão na esfera jurídica da contribuinte, na medida em que a inscrição estadual constitui requisito indispensável para o regular exercício das atividades empresariais sujeitas à tributação pelo ICMS.

Entrementes, observo que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida foi efetivada sem que a Administração Pública tivesse previamente oportunizado à empresa a possibilidade de se manifestar acerca dos fatos que motivaram a adoção dessa medida.

Em outras palavras, não houve a instauração de procedimento administrativo em que fosse assegurada à contribuinte a possibilidade de apresentar defesa ou esclarecimentos antes da imposição da sanção administrativa.

É certo que a Portaria n. 05/2014, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, prevê, em seu artigo 78, hipóteses em que pode ser aplicada a penalidade de suspensão da inscrição estadual.

Contudo, a aplicação de tal norma infralegal não pode ocorrer de maneira dissociada das garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual são assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Desse modo, ainda que exista previsão normativa autorizando a suspensão da inscrição estadual em determinadas situações, a Administração Pública não está dispensada de observar o devido processo administrativo, assegurando ao administrado a oportunidade de conhecer previamente as razões do ato que se pretende praticar e de apresentar manifestação capaz de influenciar na formação da decisão administrativa.

Nessa perspectiva, considerando que a Recorrida não teve a oportunidade de apresentar manifestação em procedimento administrativo próprio, previamente à efetivação da suspensão de sua inscrição estadual, tenho
haver
, de fato, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não se ignora que o Poder Público possui o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e, quando necessário, aplicar sanções administrativas aos contribuintes que descumprirem suas obrigações legais, porém o exercício do poder sancionatório estatal não pode prescindir da observância das garantias constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito.

Sendo assim, a suspensão da inscrição estadual de contribuinte, sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida abusiva e incompatível com a ordem constitucional vigente, circunstância que justifica a concessão da segurança pretendida.

Nesse sentido

já decidiu este Tribuna
l
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante, suspensa por ato da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, em razão da suposta prática de irregularidades fiscais relacionadas à emissão de documentos fiscais sem registro de entrada de mercadorias e à simulação de recolhimento de ICMS por substituição tributária. A decisão reconheceu que a medida foi adotada sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual de contribuinte pode ser implementada pela Administração Tributária sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou se a notificação posterior ao ato administrativo é suficiente para suprir tais garantias constitucionais. III. Razões de decidir

A suspensão da inscrição estadual configura ato administrativo de natureza sancionatória, capaz de restringir o exercício da atividade empresarial e impedir a emissão de documentos fiscais, razão pela qual exige a observância das garantias do devido processo administrativo.

Embora a legislação estadual e atos normativos infralegais prevejam hipóteses de suspensão cadastral, a sua aplicação não pode ocorrer em descompasso com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas aos litigantes em processos judiciais e administrativos.

A comunicação formal da irregularidade após a efetivação da suspensão da inscrição estadual não supre a exigência constitucional de participação prévia do administrado no processo decisório, pois o contraditório deve anteceder a imposição da medida restritiva, possibilitando a apresentação de defesa e a influência na formação da decisão administrativa.

A adoção de medidas fiscais destinadas à repressão de ilícitos tributários deve observar o devido processo administrativo, não sendo legítima a imposição de sanção administrativa sem prévia oportunidade de manifestação do contribuinte. IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária. Tese de julgamento: “1. A suspensão da inscrição estadual de contribuinte constitui medida administrativa de caráter sancionatório que exige a prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

A simples notificação posterior ao ato administrativo não supre a exigência constitucional de participação prévia do administrado na formação da decisão que determina a suspensão de sua inscrição estadual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RN 1006802-95.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2022. (N.U 1035106-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante e a liberação da emissão de nota fiscal eletrônica, diante da suspensão promovida pela SEFAZ/MT sem prévia instauração de procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, fundada em indícios de descumprimento de obrigações acessórias e possível fraude fiscal, pode ser implementada de forma imediata, com contraditório diferido, ou se exige a prévia instauração de procedimento administrativo, com observância do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual, por inviabilizar o exercício regular da atividade empresarial, possui natureza restritiva de direitos e não pode ser aplicada sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º,
incs
. LIV e LV, da CF/1988.

4. O diferimento do contraditório somente se legitima em hipóteses excepcionais, marcadas por urgência concreta e risco imediato ao interesse público, circunstâncias não evidenciadas na mera divergência entre registros fiscais e dados fazendários.

5. A adoção da medida na mesma data da notificação para apresentação de documentos esvazia o núcleo essencial do devido processo legal e converte a suspensão em mecanismo coercitivo indireto, caracterizando sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

6. O poder de polícia fiscal deve ser exercido por meios adequados e proporcionais, como a lavratura de auto de infração e a constituição regular do crédito tributário, não se admitindo a utilização da suspensão cadastral como instrumento de pressão para satisfação de obrigação ainda não definitivamente apurada.

7. Ausente fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de inscrição estadual exige prévia instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, salvo hipótese excepcional de urgência concreta e devidamente demonstrada. 2. A utilização da suspensão cadastral como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação fiscal configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV;
arts
. 37, caput, e 170; CTN,
arts
. 183 e 194; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 2º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 547; Súmula 70/TJSP.

(N.U 1006522-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Cumpre enfatizar que, no meu entendimento, o simples encaminhamento da Notificação n.
528584/1825/68/2024
à pessoa jurídica Apelada não se confunde com a efetiva
oportunização
do contraditório e da ampla defesa, isso porque a comunicação do ato administrativo já consumado não supre a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo que permita ao contribuinte influenciar na formação da decisão antes da imposição da medida restritiva.

Com efeito, a notificação posterior à prática do ato administrativo não se mostra apta a sanar a ausência de participação do administrado no processo decisório que culminou com a suspensão de sua inscrição estadual. A garantia constitucional exige que o contribuinte seja previamente ouvido, e não apenas cientificado após a adoção da medida.

Diante desse contexto, mostra-se evidente que a suspensão automática da inscrição estadual da Recorrida ocorreu em descompasso com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando, assim, violação a direito líquido e certo da empresa.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026